Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-35.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000259-35.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANIL DIAS DE MORAES QUEIROZ - CPF: 395.485.621-20 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000259-35.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Joanil Dias de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXTRATO DETALHADO DE LIGAÇÕES QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se durante o período em que o consumidor alega que a sua linha telefônica móvel permaneceu bloqueada indevidamente foram realizadas chamadas, conforme consta na fatura que instruiu a defesa apresentada, não há como acolher a alegação de ocorrência de falha na prestação do serviço.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
JOANIL DIAS DE MORAES QUEIROZ
, para condenar a requerida a pagar à parte requerente R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Este valor deve ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”

A parte autora alega que é cliente da Reclamada, por meio de serviço de telefonia rural (65 99966 7761), informando que nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o sinal de internet e telefonia foi paralisado de modo inadvertido e injustificável, ficando a autora impossibilitada de fazer reclamação, por estar em área rural. Assim, ao final pleiteia a título de tutela antecipada que a Requerida se abstenha de suspender os serviços de telefonia e, quanto ao mérito, pugna pela condenação da Reclamada em indenização por danos morais.

Observo que somente na fase recursal é que o Recorrido juntou aos autos o relatório de chamadas originadas e recebidas ocorridas nos meses que, supostamente, não houve o fornecimento do serviço.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010).

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.

(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Em análise do relatório de chamadas originadas/recebidas completadas (id 80476973) tenho que nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 houve a utilização da linha telefônica, quase que diariamente, razão pela qual a tese de interrupção do fornecimento do serviço não restou provado, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

Com efeito, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela promovida
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021